Tribunal: TJMT
Processo: 1026098-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026098-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIANA BERTOLDO - CPF: 011.313.571-83 (ADVOGADO), ADRIANO GOMES LEDO - CPF: 004.875.451-09 (AGRAVANTE), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), Segunda Vara Cível de Tangará da Serra (AGRAVADO), JOYCE SCAFFI - CPF: 025.689.141-90 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RENDA COMPATÍVEL COM O CUSTEIO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que revogou o benefício da justiça gratuita, fundamentada no fato de que a última remuneração do recorrente foi de R$ 8.233,60, não configurando hipossuficiência. O recorrente alega que essa remuneração corresponde a um acerto trabalhista, e que sua atual renda mensal é de R$ 4.000,00, valor inferior às suas despesas mensais.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o recorrente preenche os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita, à luz de sua atual situação financeira, considerando que a simples alegação de hipossuficiência não é suficiente, sendo necessária a comprovação documental das dificuldades financeiras.

III. Razões de decidir

3. A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por provas em contrário, como no presente caso, em que o extrato do CNIS demonstrou remuneração incompatível com a alegação de incapacidade financeira. A mera alegação de despesas mensais não comprovadas também não é suficiente para a concessão da gratuidade.

4. O valor das custas processuais de R$ 730,59 é compatível com a renda do recorrente, não se justificando a concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A justiça gratuita deve ser concedida somente mediante comprovação efetiva de hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a mera declaração unilateral de dificuldades financeiras, especialmente quando há provas em contrário."

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI 1022146-35.2023.8.11.0000, r. Sebastião Barbosa Farias, j. 05/12/2023.

R E L A T Ó R I O

.
EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADRIANO GOMES LEDO
contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Regulamentação de Guarda e Alimentos no 1015635-84.2022.8.11.0055, revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido.

Em suas razões, informa que o juiz singular revogou o benefício por entender que o Agravante não é pessoa hipossuficiente, tendo em vista que a última remuneração recebida foi no importe de R$ 8.233,60 (oito mil, duzentos e trinta e três reais, sessenta centavos).

Salienta que, na verdade, o valor auferido em junho de 2024 foi a título de acerto da antiga empresa em que trabalhava, assegurando que perfaz atualmente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de remuneração.

Sustenta, ainda, que, além da redução salarial, possui inúmeras despesas, no valor aproximado de R$ 5.500,00, as quais ultrapassam o montante recebido mensalmente pelo trabalho prestado.

Diante disso, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão que revogou a justiça gratuita e mantida a decisão que anteriormente havia deferido integralmente o benefício. Subsidiariamente, pugna pela concessão de autorização de recolhimento de custas ao final da ação, uma vez que o patrimônio não está disponível ao Autor.

Não houve pedido de liminar.

Contrarrazões no id. 246121692.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Com o advento do Novo Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o. Veja-se:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui
presunção relativa
para a pessoa natural.

Nesse sentido, estabelece Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção iuris tantum, relativa.” (Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode
,
nem deve
,
ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In
casu
, insurge-se o Agravante contra decisão do douto magistrado de 1o grau, que revogou o benefício da justiça gratuita, nos seguintes termos:

“(...) Por outro lado, com relação ao requerente, se faz necessária o acolhimento da impugnação a gratuidade judiciária, uma vez que as informações trazidas na contestação são compatíveis com os rendimentos auferidos pelo demandante.

Conforme consta no extrato CNIS, o requerente recebeu em sua última remuneração o valor de
R$ 8.233,60 (oito mil, duzentos e trinta e três reais, sessenta centavos)
, razão pela qual não se encaixa no conceito de hipossuficiente, sendo de rigor a revogação da gratuidade judiciária.

Posto isso: (...) IV. –
REVOGO
os benefícios gratuidade judiciária concedidos em favor do requerente. (...)”

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Isso porque aquele que pleiteia o benefício deve comprovar a insuficiência de recursos
ou demonstrar que

arcar com as custas processuais poderia prejudicar seu sustento e/ou o de sua família, o que não ocorreu na espécie.

Nota-se que o Requerente não juntou nos autos de origem nenhum documento que pudesse comprovar a alegada hipossuficiência, o que por si só já inviabilizaria o deferimento da benesse por ausência de provas, uma vez que a mera alegação não é motivo suficiente para a sua concessão.

Observo ainda que foi necessário que o próprio magistrado buscasse as informações necessárias, ante a omissão do Autor, deparando-se com extrato CNIS no qual consta que o Requerente recebeu em sua última remuneração o valor de
R$ 8.233,60 (oito mil, duzentos e trinta e três reais, sessenta centavos)
.

A decisão do magistrado por revogar o benefício foi acertada, uma vez que o montante recebido mensalmente pelo Autor se mostra
absolutamente incompatível

com a alegada hipossuficiência.

É certo que não é necessário que a pessoa, para pleitear o benefício da gratuidade de justiça, esteja em condição de miserabilidade, bastando, para tanto, apenas comprovar que o custeio do processo poderá comprometer o próprio sustento ou o da família. No caso em tela, no entanto,
verifico que o valor da causa é baixo
, de tal forma que as custas processuais totalizam o valor de R$ 730,59. Assim, ainda que
,
de fato
,
o Autor tenha saído do emprego anterior e tenha sofrido redução salarial, não estaria incapacitado de arcar com as custas fixadas.

Além disso, a mera alegação genérica de dificuldades financeiras não é suficiente para a concessão da benesse, sendo necessário comprovar que o pagamento das despesas processuais comprometeria sua subsistência ou de sua família, o que, como registrado, não foi demonstrado. Ora, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real a justificar a concessão do benefício.

A propósito, é como entende este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DO BENEFÍCO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA
. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo,
apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça
. 2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita (...). 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe. 4.
Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça
. 5. Recurso desprovido.

(TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022146-35.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2023)

À vista disso, considerando que o agravante não juntou aos autos de origem documentos que possam evidenciar que cumpre os requisitos necessários para obtenção da justiça gratuita, entendo que a decisão que revogou o benefício não merece reparos.

Em relação ao pedido subsidiário,
deixo de apreciá-lo
, posto que não foi objeto de análise pelo magistrado
a quo
, o que certamente poderia configurar supressão de instância. Importante consignar que a documentação referente à CTPS também não foi objeto de análise pelo juiz na origem, logo, não é possível proceder ao exame do mencionado documento.

Entendo que não há necessidade real do agravante em se beneficiar da assistência judiciária gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal,
mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024